Tribunal: TJDFT
Processo: 0716102-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0716102-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROSA NANCY URRIBARRI RUNZER DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta aos autos de origem, verifico que a impugnação apresentada pelo Distrito Federal foi rejeitada por decisão já preclusa. Sendo assim, DEFIRO o pedido de ID 29018747 e determino o prosseguimento do feito. Dê-se vista ao ente devedor para, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, já considerado o dobro legal, requerer o que entender de direito e, se o caso, apresentar a planilha de cálculos para instruir o pedido de pagamento preferencial de ID 19594519. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac